Tribunal: TJSP
Processo: 2251313-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento sentença – Decisão que determinou a realização de perícia para liquidação do valor executado – Anterior decisão que delimitou os valores a serem restituídos que já transitou em julgado para os agravados – Desnecessária a realização de perícia – Reforma da decisão agravada.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000334381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251313-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JJ CAJURU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados JOSÉ SILVA DOS
SANTOS e BENEDITA DE OLIVEIRA CRUZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2251313-21.2019.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: JJ Cajuru Empreendimento Imobiliário Ltda.
Agravados: José Silva dos Santos e outra
Juiz Prolator: Marcio Ferraz Nunes
TJSP (Voto no 35.720)
Agravo de Instrumento.
Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento
sentença Decisão que determinou a realização de perícia
para liquidação do valor executado Anterior decisão
que delimitou os valores a serem restituídos que já
transitou em julgado para os agravados Desnecessária a
realização de perícia Reforma da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JJ
Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, em ação de
rescisão contratual movida em face de José Silva dos Santos e outra, ora em
fase de cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia para
liquidação do valor executado. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão,
para que seja afastada a determinação de perícia.
Processado o recurso, foi determinada emenda das razões
recursais (fls. 772), foi juntada petição da agravante (fls. 775/777), foi
deferido efeito suspensivo (fls. 781) e houve a juntada de contraminuta, com
manifestação de oposição ao julgamento virtual (fls. 783/784). Intimadas as
partes para manifestação em face do confinamento determinado pela
pandemia de COVID-19 (fls. 814), houve concordância expressa com a
realização do julgamento em sessão virtual (fls. 817).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A agravante ajuizou ação de rescisão contratual em face dos
agravados que foi julgada procedente para declarar rescindido o contrato
firmado entre as partes, em razão da inadimplência dos agravados, com
condenação ao pagamento de todas as despesas e encargos do imóvel, como
contas de água, luz, IPTU, condomínio até a data da desocupação, com
condenação ao pagamento de cláusula penal correspondente a 20% do preço
total da alienação, além do pagamento de 1% ao mês a título de despesas pela
fruição do bem, calculado sobre o valor total do contrato, a partir da
celebração até a efetiva retomada da posse, com perda de benfeitorias,
excluída a possibilidade de retenção, com reintegração da agravante na posse
do imóvel. Foi deferida liminar para reintegração de posse, com prazo de
quinze dias para desocupação voluntária. Foi imposta, ainda, a condenação
dos agravados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da condenação.
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação, que
foi provido em parte por esta Colenda Câmara, nos seguintes termos:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Construtora que postula
a
rescisão
contratual
fundada
exclusivamente
no
inadimplemento dos réus, compromissários compradores
Alegação de não recebimento da notificação premonitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
insuficiente para afastar a não caracterização da mora e
justificar a carência de ação
Réus que em nenhum
momento após a citação demonstraram disposição ao
pagamento das parcelas devidas
Precedente desta
Colenda Câmara Rescisão do contrato por culpa dos
compromissários compradores reconhecida Recondução
das partes ao “statu quo ante” Perdimento integral das
parcelas que viola o Código de Defesa do Consumidor
Devolução de valores pagos com retenção de 20% pela
vendedora Despesas incidentes sobre o lote no período
em que disponível aos adquirentes que devem ser por eles
suportadas Indenização por fruição que não é devida na
medida em que lote de terreno não produz renda de aluguel
para nenhuma das partes Lote que, ademais, não foi
liberado para construção e sobre o qual não foram erigidas
benfeitorias.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Contra o V. Acórdão foi interposto recurso especial, sendo
negado seguimento. Em sede de agravo em recurso especial, foi negado
provimento ao recurso especial, na parte conhecida.
Em cumprimento de sentença os agravados postularam a
satisfação de R$ 71.273,77, nos termos do artigo 523 do Código de Processo
Civil.
A agravante apresentou impugnação postulando, em síntese,
a extinção da execução movida pelos agravados, pois não há prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
pagamento dos valores, estando a matéria preclusa, uma vez que não foi
produzida prova documental em sede de contestação, com autorização para
seguimento da execução para cobrança de impostos, taxas associativas e
honorários devidos pelos agravados, no valor total de R$ 15.494,45.
Subsidiariamente, requer seja reconhecido excesso de execução, sendo
acolhida a impugnação, fixando-se a devolução final em R$ 17.401,54. A
condenação ao pagamento de verba honorária entre 10% e 20% do valor
cobrado em excesso.
A impugnação foi parcialmente acolhida pelo MM. Juízo “a
quo”, sendo determinada a adequação da fase de cumprimento de sentença
aos termos do título executivo, com readequação dos cálculos para
compensação dos créditos existentes entre as partes. A R. Decisão foi mantida
por esta Colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento
de no 2143451-88.2019.8.26.0000.
Os agravados postularam, então, a nomeação de perito para
apuração de haveres de cada parte.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Tendo em vista a divergência apurada entre os cálculos
apesentados pelas partes e a fim de se apurar o exato valor
a ser liquidado no presente cumprimento de sentença,
nomeio como perito contador o Sr. MARIVAL PAIS, que
deverá ser intimado para, no prazo de 10(dez) dias,
apresentar estimativa dos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Com a estimativa, intime-se a parte exequente para
depósito.
Após, com o depósito, intime-se o expert para entrega do
laudo em 30 dias, facultando-se às partes a indicação de
Assistentes Técnicos e formulação de quesitos.
Com a vinda do laudo, dê-se ciência às partes e tornem
conclusos.
Na oportunidade, diante da possibilidade de compensação
de valores, esclareço que os trabalhos periciais deverão ser
realizados em conjunto com a execução em apenso n.o
0014156-69.2019.8.26.0602.”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que foram rejeitados pelo MM. Juízo “a quo”.
Na hipótese, a agravante ajuizou cumprimento de sentença
para satisfação de condenação imposta aos agravados, autuado sob no
001411456-69.2019.8.26.0602. Os agravados, por sua vez, também
pretendem a satisfação da condenação imposta à agravante no cumprimento
de sentença de no 0009593-32.2019.8.26.0602, no qual proferida a R. Decisão
ora agravada.
Como se observa da R. Decisão de fls. 446 dos autos
principais, já foram reunidos os incidentes de cumprimento de sentença para
processamento conjunto.
No julgamento do recurso de agravo de instrumento de no
2143451-88.2019.8.26.0000 esta Colenda Câmara manteve a R. Decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
fls. 190/191 dos autos principais, que determinou a adequação da fase de
cumprimento de sentença aos termos do título executivo, com readequação
dos cálculos para compensação dos créditos existentes entre as partes,
observando apenas os valores comprovadamente pagos pelos agravados, ou
seja, aqueles constantes dos documentos de fls.185/188.
Assim, considerando que a R. Decisão de fls. 190/191 dos
autos principais, que delimitou os valores a serem restituídos exclusivamente
àqueles objeto de fls. 185/188 dos autos principais, já transitou em julgado
para os agravados, na forma esclarecida pela agravante na petição de fls.
775/777 do presente recurso, desnecessária a realização de perícia com o
objeto fixado na R. Decisão agravada.
Deve, portanto, ser reformada a R. Decisão agravada, para
afastar a determinação de realização de perícia.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora